Tribunal: TJES
Processo: 0032817-90.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS GRAVES. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE LESÕES E PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
FRAÇÃO DA ATENUANTE REDUZIDA DE OFÍCIO.

1. A prova testemunhal colhida nos autos, em especial, a palavra da vítima, que possui especial relevância, demonstra a ocorrência de lesões graves, imputadas a seu ex-namorado. Precedentes.

2. A gravidade das lesões, e a incapacidade superior a trinta dias, também foram corroboradas no feito, através do prontuário médico hospitalar, e do pelo laudo complementar.

3. Importante observar que, consoante firme jurisprudência do Colendo STJ, “o simples fato de o laudo ter sido realizado além dos trinta dias, por si só, não o descredencia, quando devidamente comprovada nos autos a incapacidade para o trabalho, mesmo porque o prazo estabelecido no § 2.º do art. 168 do Código de Processo Penal não é peremptório”. Precedentes.

4. Mantenho a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal grave no contexto doméstico, afastando a pretensão desclassificatória.

5. No tangente à pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que a Magistrada fundamentou, adequadamente, a negativação da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, devendo, portanto, ser mantida a pena fixada na sentença.

6. Na fase intermediária, em razão ter utilizado fração diversa da adotada pelo STJ, sem a devida fundamentação, quando da aplicação da atenuante da menoridade, fixo, de ofício, a pena intermediária em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

7. Na terceira fase, tendo em vista a incidência da causa de aumento do §10º, do art. 129, do CP, na fração de 1/3 (um terço), fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses.

8. Mantido o regime semiaberto, considerando o quantum de pena e as circunstâncias judiciais negativas.

9. Recurso desprovido.
FRAÇÃO DA ATENUANTE REDUZIDA DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032817-90.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL GOMES IGNACIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS GRAVES. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE LESÕES E PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
FRAÇÃO DA ATENUANTE REDUZIDA DE OFÍCIO.

1. A prova testemunhal colhida nos autos, em especial, a palavra da vítima, que possui especial relevância, demonstra a ocorrência de lesões graves, imputadas a seu ex-namorado. Precedentes.

2. A gravidade das lesões, e a incapacidade superior a trinta dias, também foram corroboradas no feito, através do prontuário médico hospitalar, e do pelo laudo complementar.

3. Importante observar que, consoante firme jurisprudência do Colendo STJ, “o simples fato de o laudo ter sido realizado além dos trinta dias, por si só, não o descredencia, quando devidamente comprovada nos autos a incapacidade para o trabalho, mesmo porque o prazo estabelecido no § 2.º do art. 168 do Código de Processo Penal não é peremptório”. Precedentes.

4. Mantenho a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal grave no contexto doméstico, afastando a pretensão desclassificatória.

5. No tangente à pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que a Magistrada fundamentou, adequadamente, a negativação da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, devendo, portanto, ser mantida a pena fixada na sentença.

6. Na fase intermediária, em razão ter utilizado fração diversa da adotada pelo STJ, sem a devida fundamentação, quando da aplicação da atenuante da menoridade, fixo, de ofício, a pena intermediária em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

7. Na terceira fase, tendo em vista a incidência da causa de aumento do §10º, do art. 129, do CP, na fração de 1/3 (um terço), fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses.

8. Mantido o regime semiaberto, considerando o quantum de pena e as circunstâncias judiciais negativas.

9. Recurso desprovido. Redução da pena de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0032817-90.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL GOMES IGNACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
GABRIEL GOMES IGNÁCIO
, em face da sentença de fls. 287/292, proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime de lesões corporais graves no âmbito doméstico (art. 129, §9º e 10º, do Código Penal), na forma da Lei n.° 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa pretende a absolvição do réu, por ausência de prova, ou a desclassificação para lesões corporais simples, diante da realização tardia do laudo. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, para fixar a pena no mínimo legal, por ausência de fundamentação.

Narra a denúncia, que em 17/10/2016, no bairro Bela Vista, em Vitória, o apelado, ex-namorado de Melissa Miranda, por não aceitar o fim do relacionamento e o novo namoro da vítima, agrediu-a, causando-lhe cortes no nos braços e rosto, além da fratura de sua mandíbula, que a fez ficar internada por mais de 01 (um) mês.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Diversamente do que sustentou a defesa, como bem fundamentado e transcrito na sentença, a prova testemunhal colhida nos autos, em especial, a palavra da vítima, demonstra a ocorrência de lesões graves, imputadas a seu ex-namorado.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial do STJ, é pacífico quanto à relevância da palavra da vítima, nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Outrossim, a gravidade das lesões e a incapacidade superior a trinta dias, também foram corroboradas pelo prontuário médico hospitalar da vítima (fl. 174/230 – mais de 1 mês de internação) e pelo laudo complementar (fls. 254 – vide quesito de nº 4).

A respeito da questão, importante observar que, consoante firme jurisprudência do Colendo STJ, “o simples fato de o laudo ter sido realizado além dos trinta dias, por si só, não o descredencia, quando devidamente comprovada nos autos a incapacidade para o trabalho, mesmo porque o prazo estabelecido no § 2.º do art. 168 do Código de Processo Penal não é peremptório”.

No mesmo sentido, cito precedente do STJ:

“(...) III A jurisprudência desta Corte considera que O prazo de 30 dias a que alude o § 2º do artigo 168 do C.P.P. não é peremptório, (...) Portanto, se mesmo depois da fluência do prazo de 30 dias, houver elementos que permitam a afirmação da ocorrência de lesões graves em decorrência da agressão, nada impede que se faça o exame complementar depois de fluído esse prazo. (...)” (STJ. AgRg no HC n. 627.577/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)

Portanto, mantenho a condenação do réu pelo crime de lesão corporal grave no contexto doméstico, afastando a pretensão desclassificatória.

No tangente à pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal, entendo que a Magistrada fundamentou, adequadamente, a negativação da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Isso porque, a intensidade da violência no delito de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, autoriza a valoração negativa da culpabilidade. No caso, a vítima foi agredida com socos no rosto, quebrando sua mandíbula em duas partes, o que merece maior reprovabilidade, se comparado a alguém que recebe apenas um tapa.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis, pois o apelante entrou na casa do atual namorado da vítima para cometer os atos de agressão.

Quanto à valoração negativa da personalidade, os elementos constantes nos autos conduzem a conclusão de que o apelante é violento.

Por sua vez, o fato do apelante ter agredido a vítima por ciúmes, evidenciando o sentimento egoísta de posse, autoriza a desvaloração da circunstância motivo.

Assim, presentes quatro circunstâncias judiciais negativas e, adotando os critérios sugeridos pelo C. STJ para aumento da pena-base, entendo proporcional a manutenção da pena-base, em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na fase intermediária, a Magistrada reconheceu a aplicação da atenuante da menoridade, contudo, noto que foi utilizada fração diversa da adotada pelo STJ, sem a devida fundamentação.

Dessa forma, considerando a aplicação de fração desproporcional pela magistrada, fixo, de ofício, a pena intermediária em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, na terceira fase, tendo em vista a incidência da causa de aumento do §10º, do art. 129, do CP, na fração de 1/3 (um terço), fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses.

Mantenho o regime semiaberto, considerando o quantum de pena e as circunstâncias judiciais negativas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-HE PROVIMENTO
, ao tempo em que, modifico,
de ofício
, a fração da atenuante da menoridade, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)